Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720068-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, SERGIO BERMUDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JONAS PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n.o 0714335-97.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 154032359 – autos principais n. o 0714335-97.2017.8.07.0007): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o devedor alega que sofreu infarto no miocárdio, situação que teria gerado impacto na sua saúde financeira. O devedor requer, assim, os benefícios da justiça gratuita. Como o crédito que ora se executa decorre da condenação do devedor em honorários de sucumbência, o devedor pugna pela declaração de inexigibilidade da obrigação. O credor se manifestou ao ID 148721662, sustentando que a eventual decisão deferindo a gratuidade de justiça não deve retroagir no processo, não atingindo o crédito dos autos, cujo valor atualizado é de R$ 20.332,25 (149495438). Com razão o credor. Além de o devedor não juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência, como contracheques e extratos bancários atualizados, verifico que ele está assistido por advogado particular, além de ser beneficiário de plano de saúde particular, conjunto de elemento que infirmam a alegação de miserabilidade. Portanto, o pedido de a gratuidade de justiça formulado pelo devedor não merece acolhimento. Ressalto que, ainda que a gratuidade fosse deferida ao devedor, ela nada afetaria na exigibilidade do crédito dos autos, pois, como bem lembrado pelo credor, a decisão que concede a gratuidade de justiça não possui efeito “ex tunc”, ou seja, não retroage no processo. A jurisprudência do eg. TJDFT é pacífica nesse sentido, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITOS RETROATIVOS. INVIABILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, em ação de busca e apreensão, que acolheu o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem alienado ao autor. Na oportunidade, o magistrado fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela ré. 1.1. Nesta sede recursal, a ré requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc. Narrou que se encontra em grande dificuldade financeira e não possui condições econômicas de arcar com despesas extras, não havendo, assim, a capacidade de pagar as custas processuais e demais despesas advindas do presente feito sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados pela metade. 2. Da gratuidade de justiça. 2.1. O parágrafo 2o, do artigo 99, do CPC, aduz que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.2. O parágrafo 3o, do artigo 99, confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 3. Com efeito, a apelante não comprovou a sua hipossuficiência. 3.1. No entanto, da análise de todo o processo, verifica-se que existe a possibilidade de se presumir sê-la hipossuficiente. 3.2. Aliado a isto, a recorrente afirmou, na peça contestatória, que passou por diversas dificuldades financeiras em razão do quadro mundial de pandemia do Coronavírus. 3.3. Diante dessas informações, necessário conceder-lhe o benefício da justiça gratuita requerida nesta via recursal, dispensando-a do recolhimento do preparo. 4. Apesar do deferimento do pedido, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzirão a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. 4.1. Confira-se: "(...) 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. (...)" (07095290820208070009, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/7/2022) . 5. Apelo parcialmente provido para conceder os benefícios da justiça gratuita, porém com efeitos não retroativos. (Acórdão 1667455, 07039295920228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Ante o exposto, ao tempo em que indefiro a gratuidade de justiça ao devedor, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Promova-se a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para constrição de bens pelo valor atualizado de R$ 20.332,25.” Em suas razões recursais (ID: Num. 47008502), a parte autora/agravante narra que trata os autos de cumprimento de sentença referente a verba sucumbencial que totaliza o montante de R$ 16.135,52 (dezesseis mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Destaca que supervenientemente e recentemente o executado, ora agravante, sofreu um grave problema de saúde, tendo sofrido um infarto agudo no miocárdio (CID 1219). Em razão disso, teve um grande na vida financeira com gastos médicos exorbitantes. Ressalta que os inúmeros relatórios médicos acostados aos autos principais atestam a situação de saúde do agravante. Afirma que a gratuidade de justiça deve ser avaliada de acordo com o caso concreto. Aduz que havendo fato superveniente que impõe os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/executado, tal situação jurídica nova também deve suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, sob pena de grave afronta aos próprios princípios constitucionais que regem a situação em comento. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja concedida a gratuidade de justiça, determinando a inexigibilidade de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado que juntasse aos autos a declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias (ID: Num. 47077149), documentos que foram juntados no ID: Num. 47530936 a 47530944 e ID: Num. 47567856. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Na hipótese, o fato de o recorrente receber salário elevado não elide a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada no ID: Num. 47567856. Isso porque, observa-se da documentação apresentada de ID: Num. 47530936 a 47530944, que a renda do recorrente está comprometida com outros gastos da sua vida pessoal e familiar, sobretudo com gastos médicos elevados, uma vez que o agravante está passando por sérios problemas de saúde. Ou seja, os documentos trazidos aos autos demonstram se tratar de despesas necessárias, habituais e minimamente dignas. Assim, a meu ver, para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Entretanto, vale mencionar que o benefício da gratuidade de justiça, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, vale dizer, embora o pedido de gratuidade possa ser formulado no curso do processo, não opera efeitos retroativos para alcançar encargos processuais anteriores. Ou seja, eventual concessão do aludido benefício somente teria aplicação com resultado prático para o futuro, isto é, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 909.951/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016.) (grifo nosso) “(...) 2. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.647/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (grifo nosso) “(...) 3. Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. (...)” (AgRg nos EREsp n. 1.502.212/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.) (grifo nosso) No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte: “(...) 4. Apesar do deferimento do pedido, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça somente se produzirão a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. Diante disso, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. 4.1. Confira-se: "(...) 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez concedida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não afasta a condenação lançada na sentença. (...)" (07095290820208070009, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/7/2022) . (...)” (Acórdão 1667455, 07039295920228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador